Tribunal: TJSP
Processo: 1037513-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Irresignação dos embargantes – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Malgrado tenha alegado o excesso de execução e apresentado planilha de cálculo com as parcelas que reputa devidas, a embargante não anexou provas de pagamento das referidas prestações, com o escopo de demonstrar que o débito apontado pelos embargados se mostra excessivo –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Irresignação dos embargantes – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Malgrado tenha alegado o excesso de execução e apresentado planilha de cálculo com as parcelas que reputa devidas, a embargante não anexou provas de pagamento das referidas prestações, com o escopo de demonstrar que o débito apontado pelos embargados se mostra excessivo – Assim, a requerente não se desincumbiu de seu ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos embargados (art. 373, II, do Código de Processo Civil) – Prejudicialidade – Inexistência – A ação anulatória foi proposta em face do credor fiduciário (Caixa Econômica Federal) e evidencia causa de pedir concernente ao procedimento de alienação extrajudicial do imóvel, sem que haja pretensão ressarcitória apta a influenciar o deslinde da ação executiva proposta em face dos embargados – Sentença mantida – Recurso desprovido, sem majoração da verba honorária.